Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado.

2. No recurso inominado, a parte autora narrou que adquiriu imóvel por meio de leilão e houve incidência de ITBI. Na ação requereu a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que autorizou a cobrança pelo Distrito Federal e a restituição da quantia paga, os quais foram julgados improcedentes, sendo a sentença confirmada pela Turma Recursal.

3. Nos embargos, o recorrente alega que o acórdão recorrido considerou válidas as normas distritais impugnadas em face do art. 156, inciso II, da Constituição Federal. No entanto, deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência do citado dispositivo ao caso concreto – que é a causa de pedir do processo em epígrafe – configurando omissão.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. O art. 156, II, da Constituição Federal prevê: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.

6. Por sua vez, o Código Tribunal Nacional, em seu artigo 35, prevê que: “O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil e a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, além da cessão de direitos relativos às transmissões acima referidas”.
7. A legislação distrital foi analisada com observância da Constituição e do CTN, embora não tenha feito referência expressa ao art. 156, II, da CF, o que é dispensável. O acórdão tratou do tema nos itens 4, 6 e 8.

8. Ademais, a conclusão pela constitucionalidade da norma aplicável ao caso concreto está explícita no item 9 do acórdão, in verbis: “9. Portanto, não há que falar em qualquer inconstitucionalidade, seja formal ou material, já que os dispositivos legais acima mencionados estão em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais.”.

9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

10. Verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

11. Por fim, salienta-se que o art. 1.025 CPC consagrou posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

12. Embargos conhecidos e rejeitados.